Tribunal: TJDFT
Processo: 0727665-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DINHEIRO. IMPUGNAÇÃO. VERBA IMPENHORÁVEL. NATUREZA SALARIAL E DE POUPANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA. DECISÃO MANTIDA.
1 – Impenhorabilidade. O art. 833, IV e X, do CPC assegura, respectivamente, a impenhorabilidade das verbas, dentre outras, correspondentes aos proventos, bem como dos valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.
2 – Ausente a prova da origem das verbas depositadas nas conta em que houve a constrição, deve ser mantida a rejeição à impugnação à penhora.
AP